Tribunal: TJMT
Processo: 1046744-84.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1046744-84.2022.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: ERICSSON LEONARDO SOARES DA SILVA.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 02/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL- CONTRATO TEMPORÁRIO - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA-FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS - PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL - DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE OS TRINTA DIAS - ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 - FÉRIAS DE 45 DIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL NÃO PAGAS NO PERÍODO DE 2017 A 2019 - PAGAMENTO DEVIDO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 15 DIAS DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL DO PERÍODO DE 2020 A 2022 - DIFERENÇAS DEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se a parte reclamante exerce a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do disposto nos artigos 48 e 49 da Lei Complementar no 220/2010.
2. “O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário” (tese firmada no julgamento do IRDR TEMA 04 – TJMT).
3. Não comprovado o pagamento de férias de 45 dias acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional no período de 2017 a 2019, bem como que o pagamento no período de 2020 a 2022 fora tão comente sobre os 30 dias, faz jus o reclamante ao recebimento do alegado nos referidos períodos.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046744-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERICSSON LEONARDO SOARES DA SILVA - CPF: 888.405.061-87 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL- CONTRATO TEMPORÁRIO -
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA-
FÉRIAS
ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS -

PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL - DIREITO AO
TERÇO
CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O
PERÍODO
DE
FÉRIAS
E NÃO SOMENTE OS TRINTA DIAS - ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 -

FÉRIAS DE 45 DIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL NÃO PAGAS NO PERÍODO DE 2017 A 2019 - PAGAMENTO DEVIDO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 15 DIAS DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL DO PERÍODO DE 2020 A 2022 - DIFERENÇAS DEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Se a parte reclamante exerce a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de
férias
, nos termos do disposto nos artigos 48 e 49 da Lei Complementar no 220/2010.

2.

“O adicional de um
terço
deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de
férias
para os
professores
integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do
Estado de Mato Grosso
, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os
professores
contratados, em caráter temporário” (tese firmada no julgamento do IRDR TEMA 04 –
TJMT
).

3.

Não comprovado o pagamento
de férias de 45 dias acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional no período de 2017 a 2019, bem como que o pagamento no período de 2020 a 2022 fora tão comente sobre os 30 dias, faz jus o reclamante ao recebimento do alegado nos referidos períodos.

4.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023